Tribunal: TJSP
Processo: 1025167-81.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamentos. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Portanto, apelação e remessa obrigatória improvidas.